Tribunal: STF
Processo: HC 242736
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Homicídio. Júri. Alegação de óbice do art. 478, inciso I, do CPP. Supressão de instância. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.